Tribunal: TCU
Processo: 039.315/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3112/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em desfavor da Fundação Universidade de Brasília (FUB), como sucessora da então Fundação de Gestão e Inovação (FGI), além de Edeijavá Rodrigues Lira, Aiporê Rodrigues de Moraes e Paulo Celso dos Reis Gomes, como então diretores-presidentes da FGI (gestões: 14/6/2002 a 30/3/2006, 22/12/2006 a 17/12/2008 e 18/12/2008 a 10/11/2010, respectivamente), e de Maria Heldaiva Bezerra Pinheiro, Créa Antônia de Almeida Faria e Ronaldo do Monte Rosa, como então diretores administrativos e financeiros da FGI (gestões: 14/6/2002 a 30/3/2006, 22/12/2006 a 17/12/2008 e 18/12/2008 a 10/11/2010, respectivamente), diante da parcial impugnação das despesas incorridas com os recursos federais repassados no bojo do Convênio n.o 3.108/2004 (Peça 2, p. 112-123) destinado ao projeto intitulado como " produção de fatores plasmáticos recombinantes " sob o valor original de R$ 470.000,00 em recursos federais, sem a previsão de contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 29/12/2004 a 28/12/2006, com a sucessiva prorrogação até 29/6/2009; Considerando que, ao julgar o feito, o Acórdão 1.795/2022 (Peça 98) teria sido prolatado pela 2a Câmara do TCU nos seguintes termos: " (...) 9.1. promover a exclusão de Maria Heldaiva Bezerra Pinheiro, Créa Antônia de Almeida Faria e Ronaldo do Monte Rosa na presente relação processual, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. declarar a revelia de Aiporê Rodrigues de Moraes, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.3. rejeitar as correspondentes alegações de defesa oferecidas pela Fundação Universidade de Brasília, além de Edeijavá Rodrigues Lira e Paulo Celso dos Reis Gomes; 9.4. fixar o novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 202, §§ 2o e 3o, do RITCU, para que a Fundação Universidade de Brasília, além de Edeijavá Rodrigues Lira, Aiporê Rodrigues de Moraes e Paulo Celso dos Reis Gomes, comprovem, solidariamente, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento do correspondente débito em favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), com a atualização monetária até o efetivo recolhimento, nos termos da legislação em vigor, sob as seguintes condições: 9.4.1. débito em desfavor, solidariamente, da Fundação Universidade de Brasília, além de Edeijavá Rodrigues Lira, pelos seguintes valores: (...) 9.4.2. débito em desfavor, solidariamente, da Fundação Universidade de Brasília, além de Aiporê Rodrigues de Moraes, pelos seguintes valores: (...) 9.4.3. débito em desfavor, solidariamente, da Fundação Universidade de Brasília, além de Paulo Celso dos Reis Gomes, pelos seguintes valores: (...) 9.5. informar aos aludidos responsáveis que a liquidação tempestiva do débito, com a incidência apenas da atualização monetária, sanará o processo e permitirá que as suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhes quitação, ao passo que, de outra sorte, o não recolhimento da dívida ensejará o julgamento pela irregularidade das contas, com a condenação em débito, não só atualizado, mas, aí, acrescido de juros de mora, além da eventual aplicação de multa legal sob o valor de até 100% do débito atualizado, nos termos do art. 202, §§ 3o e 4o, do RITCU; 9.6. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; e 9.7. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos aludidos responsáveis, para ciência e adoção das providências cabíveis dentro do prazo assinalado. "; Considerando que, após a sua regular notificação, a Fundação Universidade de Brasília (FUB) teria apresentado o documento intitulado como "recurso de reconsideração" (Peça 121) em face do aludido Acórdão 1795/2022-TCU-Segunda Câmara ; Considerando, contudo, que, após a análise do feito, o Chefe de Serviço da Serur lançou o seu parecer à Peça 125, com a anuência dos dirigentes (Peças 126 e 127), no sentido de conhecer do aludido documento como mera petição, tendo anotado, para tanto, que não caberia o eventual recurso de reconsideração em face do acórdão do TCU pela rejeição das alegações de defesa para a subsequente fixação do novo e improrrogável prazo para o recolhimento do correspondente débito, nos termos dos arts. 201, § 1o, 279, caput , e 285, caput , do RITCU, sem prejuízo de receber o respectivo documento como elementos complementares de defesa para a subsequente análise pela unidade técnica, nos termos do art. 279, parágrafo único, do RITCU; Considerando, portanto, que, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 201 e 279 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer, como mera petição, o documento acostado à Peça 121 pela Fundação Universidade de Brasília, sem prejuízo de tratá-lo como elementos complementares de defesa para a subsequente análise pela unidade técnica, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 039.315/2018-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação Universidade de Brasília (CNPJ 00.038.174/0001-43); Aiporê Rodrigues de Moraes (CPF XXX.451.561-XX); Edeijavá Rodrigues Lira (CPF XXX.353.601-XX); e Paulo Celso dos Reis Gomes (CPF XXX.843.361-XX). 1.2. Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE) e Secretaria de Recursos (Serur). 1.6. Representação legal: 1.6.1. Guilherme Machado de Oliveira (OAB-DF 43.626), entre outros, representando Créa Antônia de Almeida Faria; 1.6.2. Melillo Dinis do Nascimento (OAB-DF 13.096), entre outros, representando Paulo Celso dos Reis Gomes; 1.6.3. José Luís Wagner; Lincoln de Oliveira (OAB-DF 17.183), entre outros, representando Edeijavá Rodrigues Lira; e 1.6.4. Breno Luiz Moreira Braga de Figueiredo (OAB-DF 26.291), entre outros, representando Maria Heldaiva Bezerra Pinheiro. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o prosseguimento do feito para a unidade técnica realizar, assim, a sua análise sobre o documento acostado à Peça 121 pela Fundação Universidade de Brasília (FUB) como elementos complementares de defesa; e 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Fundação Universidade de Brasília (FUB), para ciência, informando a FUB, contudo, sobre a imperativa necessidade de passar a efetivamente realizar a comprovação do recolhimento parcelado da dívida imputada pelo Acórdão 1795/2022-TCU-Segunda Câmara , até porque, diante da eventual análise favorável da unidade técnica sobre o referido documento acostado à Peça 121, com a subsequente prolação de acórdão do TCU pela redução ou extinção da referida dívida, os valores submetidos eventualmente ao aludido recolhimento seriam restituídos à FUB.